Tribunal: STF
Processo: Rcl 60880
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sandro Roberto de Almeida, em face de decisão proferida nos Autos nº 0007498-12.2023.8.16.0038, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, que teria violado a Súmula Vinculante 14 , cujo teor é o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



2. O reclamante sustenta, em síntese, que foi preso em 05.07.2023, sem ter tido acesso ao decreto de prisão preventiva “o que, por consequência, impede a Defesa tomar as medidas legais cabíveis para buscar reestabelecer a liberdade do Reclamante, ou pelo menos lhe garantir a integridade física em razão do seu estado de saúde delicado”.



3. Requer “em sede de liminar, e, posteriormente, confirmado por esta Corte Superior, o direito do Reclamante ser habilitado e ter imediato acesso aos fatos e das provas findas, ao menos do decreto de prisão preventiva, mesmo que suprimido eventuais diligências [sic] que ainda estejam pendentes de cumprimento, nos autos da medida “Cautelar Inominada Criminal” autuada sob o nº 0007498-12.2023.8.16.0038”.



4. Decido.



5. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.



6. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



7. Ademais, é certo que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplado pela Súmula Vinculante 14 (Rcl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa. 



8.  De se ressaltar, ainda, que o acesso a diligências ainda em andamento não é sequer contemplado pelo artigo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94). O art. 7º da Lei nº 8.906/1994, alterado pela Lei nº 13.245/2016, dispõe o seguinte: 



    “Art. 7º São direitos do advogado 



    [...] 



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...] 



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.“ (Negritos acrescentados) 



9. Da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, bem como das informações prestadas não parece plausível o direito invocado. Isso porque consta expressamente da decisão que negou acesso aos autos da investigação que existem diligências em andamento. Nas informações prestadas (doc. 11) o Juízo reclamado diz textualmente que:



     “Considerando que ainda existem diligências sigilosas pendentes a serem realizadas na cautelar, a habilitação foi indeferida por decisão de mov. 13.1 dos autos 0008125- 16.2023.8.16.0038.”



10. Diante do exposto, indefiro a liminar. 



          Publique-se. 



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência